Tribunal: CARF
Processo: 17227.720163/2022-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720163/2022-74
RESOLUÇÃO
2402-001.414 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDA DE FREITAS LEITAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
17227.720163/2022-74, em face do acórdão no 101-024.265, julgado pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ01), em sessão realizada em 22 de março de 2023,
Fl. 40372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.414 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720163/2022-74
2
na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente em parte a
impugnação, mantendo em parte o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata o presente processo de exigência formalizada pelo Auto de Infração de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2018, ano-calendário
2017, lavrado em 02/05/2022 (fls. 02), por meio do qual foi apurado o crédito
tributário demonstrado a seguir:
- Omissão de Rendimentos do Trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física
- Dedução indevida de despesas do livro caixa
- Falta de Recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão
Em julgamento pela DRJ, restou a decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento, revestidos
de suas formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do
procedimento fiscal. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
É válido o lançamento efetuado com base em dados obtidos pelo Fisco junto ao
Tribunal de Justiça, quando as informações evidenciam que o montante auferido
a título de emolumentos pelo tabelião é superior ao oferecido à tributação na
Declaração de Ajuste Anual.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e
ineficazes para a formação da convicção do julgador.
EMOLUMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. NOTÁRIO.
É tributável a diferença entre os valores efetivamente recebidos pela prestação de
serviços notariais e os valores declarados no ajuste anual.
RENDIMENTOS DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO. COMPENSAÇÃO POR ATOS
GRATUITOS PRATICADOS EM CUMPRIMENTO DE LEI. NOTÁRIO.
Sujeitam-se à apuração de imposto sobre a renda anual os valores recebidos por
oficial de cartório a título de compensação por atos gratuitos praticados em
cumprimento de determinação de lei.
APURAÇÃO MENSAL. TRIBUTAÇÃO ANUAL.
Fl. 40373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.414 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720163/2022-74
3
O imposto de renda pessoa física é devido mensalmente, à medida que os
rendimentos são auferidos, por isso devem ser apurados mês a mês, devendo o
somatório percebido durante todo o ano calendário submeter-se ao ajuste anual
do IRPF.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. REQUISITOS.
Somente as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, pagas pelo próprio contribuinte e devidamente
comprovadas com documentos hábeis e idôneos, são passíveis de dedução dos
rendimentos recebidos de trabalho não-assalariado.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Os gastos efetuados por titulares de serviços notariais e de registro com a
contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços podem ser
dedutíveis dos rendimentos decorrentes do exercício de atividade não assalariada
para fins de determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF) a ser apurado no livro-caixa, desde que consistam em despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
independentemente de tais gastos serem mensais, em parcelas fixas, ou
eventuais.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.
As despesas com aquisição ou manutenção de softwares se enquadram no
conceito de aplicação de capital, sendo indedutíveis a título de livro-caixa.
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM VALE-REFEIÇÃO, VALE-TRANSPORTE E PLANO DE
SAÚDE
FORNECIDOS
VOLUNTARIAMENTE
PELO
EMPREGADOR
E
INDISTINTAMENTE A TODOS OS EMPREGADOS.
As despesas com vale-refeição, vale-alimentação e planos de saúde destinados
indistintamente a todos os empregados, comprovadas mediante documentação
idônea e escrituradas em livro Caixa, podem ser deduzidas dos rendimentos
percebidos pelos titulares dos serviços notariais e de registro para efeito de
apuração do imposto sobre a renda mensal e na Declaração de Ajuste Anual.
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO.
Por vedação legal, a dedução de despesas escrituradas no Livro Caixa não se
aplica a gastos com locomoção e transporte.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de
Declaração de Ajuste Anual inexata.
IRPF. MULTA QUALIFICADA. DOLO NÃO CONFIGURADO.
Fl. 40374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.414 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720163/2022-74
4
Somente cabe a majoração da multa em razão das circunstâncias agravantes ou
qualificativas provadas no processo.
São circunstâncias qualificativas a sonegação, a fraude e o conluio.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. INEFICÁCIA.
Manifestações doutrinárias, ainda que de renomados juristas, são desprovidas de
eficácia vinculante no âmbito do processo administrativo fiscal.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

A parcial procedência da impugnação culminou em reduzir o crédito tributário
exigido de R$3.418.825,92 para R$3.402.600,92, bem como reduzir a multa para 75%.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo, sob os
seguintes argumentos: 1) Nulidade material do auto de infração; 2) Improcedência da acusação de
omissão de rendimentos; 3) Dedutibilidade das despesas necessárias à percepção da receita e
manutenção da fonte pagadora; 4) impossibilidade de concomitância de multa de ofício com
multa isolada pelo mesmo fato jurídico.
É o relatório

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo o recurso tempestivo e preenchidos os demais requisitos legais, conheço do
mesmo.
Conforme exposto em relatório supra, trata-se de lançamento fiscal com vista a
exigir o crédito tributário referente a Imposto de Renda de Pessoa Física, onde a recorrente
questiona a regularidade do lançamento por ter se utilizado do regime de competência ao invés
do regime de caixa.
Considerando os documentos apresentados em sede recursal, em especial a lista de
movimentações (Fatura) entendo ser imprescindível a conversão do presente julgamento para que
a Unidade de Origem, apreciando os referidos documentos apresentados em sede de recurso
voluntário, informe se o lançamento está de acordo com o regime de caixa.
Assinado Digitalmente
Fl. 40375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.414 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720163/2022-74
5
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 40376
DF CARF MF
Original